Tribunal: TJMT
Processo: 0002586-31.2019.8.11.0044
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002586-31.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), RONNY VINICIUS TORRES SANTOS - CPF: 047.983.391-56 (APELANTE), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), LUCIANA DE PAULA ALMEIDA - CPF: 938.508.241-87 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Eduardo Henrique da Silva (APELANTE), LAURO BRANCO - CPF: 250.651.909-25 (VÍTIMA), MICHEL ASTROLLI SALAZAR (ASSISTENTE), KASSIA KISS DA CRUZ - CPF: 023.111.831-76 (ASSISTENTE), RAFAEL TRAMARIM (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO HENRIQUE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA – IMPROCEDÊNCIA – EMPREGO DE ARMA DE FOGO – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E SUBMISSÃO DO INSTRUMENTO A EXAME PERICIAL – COMPROVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA POR OUTROS MEIOS
– REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – PERTINÊNCIA – DESPROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No crime de roubo, a incidência da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e submissão do instrumento a exame pericial, bastando outros elementos probatórios que demonstrem a utilização da arma na prática delituosa.

A pena de multa deve guardar relação de proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade, de modo que, se esta foi fixada no mínimo legal na primeira fase da dosimetria, aquela também deve ser.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Ronny Vinicius Torres Santos
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0002586-31.2019.8.11.0044 pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que o condenou à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 100 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de roubo majorado.

Em síntese, o apelante pleiteia o afastamento da causa especial de aumento de pena prevista no inciso I do § 2o-A do artigo 157 do Código Penal, com o consequente redimensionamento da reprimenda aplicada, bem como a redução da sanção de multa ao mínimo legal (Id. n. 90603529).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 90603533).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento

do recurso (Id. n. 95206973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado,
Ronny Vinicius Torres Santos
foi condenado à reprimenda de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 100 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de roubo majorado.

Irresignado, o ora apelante pleiteia o afastamento da causa especial de aumento de pena prevista no inciso I do § 2o-A do artigo 157 do Código Penal, com o consequente redimensionamento da sanção imposta, bem como a redução da reprimenda pecuniária ao mínimo legal.

O inconformismo defensivo se apresenta parcialmente meritório.

No que diz respeito à majorante, o recorrente alega, em linhas gerais, que o delito foi perpetrado mediante a utilização de um simulacro de arma de fogo – o mesmo que teria sido utilizado por ele e por um comparsa em um outro roubo, dias depois, na cidade de Primavera do Leste/MT (objeto de ação penal diversa).

Inicialmente, é necessário registrar que esta Corte Estadual, em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que a apreensão da arma de fogo e sua subsequente submissão a exame pericial são medidas desnecessárias para a caracterização da referida causa de aumento, desde que o emprego do instrumento na ação criminosa seja demonstrado por outros elementos probatórios (enunciado sumular n. 1 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Na espécie, observo que o apelante e Carlos Henrique Pereira de Moura foram presos em flagrante delito em 22 de agosto de 2019, após praticarem um assalto na cidade de Primavera do Leste/MT, ocasião em que
Ronny Vinicius
confessou ter perpetrado, também, o crime apurado
nestes
autos, a saber, um roubo a uma casa lotérica de Paranatinga/MT, no dia 6 daquele mesmo mês, na companhia de Eduardo Henrique da Silva.

Quando dessa prisão em flagrante, policiais militares localizaram e apreenderam um simulacro de arma de fogo (Id. n. 90599031, p. 19), que o recorrente reconheceu ter utilizado para cometer esse segundo delito.

Entretanto, não há elementos que comprovem que tal simulacro tenha sido utilizado na prática do
primeiro
crime, aquele apurado na vertente ação penal.

A uma, porque, ao contrário do que afirma o apelante, os delitos em questão não guardam grandes semelhanças entre si, a não ser pela identidade típico-penal das condutas e pelo
modus operandi
empregado nos dois episódios. Os assaltos ocorreram em cidades distantes mais de 140km (cento e quarenta quilômetros) uma da outra, com intervalo de 16 dias, e o único personagem em comum foi o próprio apelante. No primeiro delito, seu comparsa teria sido
Eduardo
Henrique (conhecido como “Grilo”), que figurava como réu nestes autos até o desmembramento do processo, ao passo que, no segundo crime, seu comparsa foi
Carlos
Henrique.

A duas, porque o ofendido, Lauro Branco, inquirido em delegacia e em juízo, afiançou que um dos assaltantes portava uma arma de fogo no momento do fato (Ids. n. 90599030, p. 34, 90603492 e 90603493), o que é confirmado pelas imagens constantes do relatório de investigação subscrito pelos policiais civis Michel Astrolli Salazar, Kássia Kiss da Cruz e Rafael Tramarim, sendo possível constatar que se trata de um revólver (Id. n. 90599030, pp. 14-28).

Além disso, o próprio apelante, quando interrogado na etapa inquisitiva e sob o crivo do contraditório, confirmou que seu comparsa portava um revólver calibre .38 na ocasião, não fazendo nenhuma referência ao suposto simulacro (Ids. n. 90599030, pp. 35-37, 90603500 e 90603501).

Nesse contexto, não há falar em extirpação da majorante em comento.

No que diz respeito à sanção pecuniária, o apelante argumenta que esta se distanciou do mínimo legal sem a necessária fundamentação.

Como se sabe, a fixação da pena de multa também deve seguir o procedimento dosimétrico trifásico, devendo guardar relação de proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade.

Na espécie, verifico que,
malgrado

a sanção reclusiva basilar tenha sido estabelecida no mínimo legal (4 anos), a pena pecuniária foi fixada, na primeira etapa, em 100 dias-multa, muito acima do piso legal.

Outrossim,
ainda que

tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea na segunda fase, não houve o necessário reflexo no cômputo da pena de multa.

Nesse contexto, impõe-se o redimensionamento da sanção em comento.

Na primeira fase, considerando que a pena de reclusão foi aplicada no mínimo legal, utilizo o mesmo patamar para o cômputo dos dias-multa, fixando-os em 10.

Na segunda fase, a despeito da presença da mencionada atenuante, não há falar em abrandamento, por força do enunciado sumular n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira e derradeira etapa, incidem, sucessivamente, as majorantes atinentes ao concurso de pessoas (1/3) e ao emprego de arma de fogo (2/3), razão pela qual a sanção pecuniária passa a ser fixada em 21 dias-multa, mantido o valor mínimo unitário (1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos).

Diante do exposto,
em parcial
consonância
com o parecer ministerial,
dou parcial provimento

ao apelo, tão somente para reduzir a pena pecuniária a 21 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021